Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-55.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008026-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O 2º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) ACOMPANHOU A 1ª. VOGAL. Participaram deste julgamento os Exmos. Srs. Desa. Clarice Claudino da Silva - Relatora; Desa. Marilsen Andrade Addario - 1ª. Vogal e Des. João Ferreira Filho (Conv.) - 2º. Vogal.

E M E N T A

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –

DECISÕES MONOCRÁTICAS DA RELATORA

- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS -

INADMISSÃO DO AGRAVO INTERNO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –

PRETENSÃO DO RECORRENTE FACILMENTE EXTRAÍVEL DA RAZÕES DE RECORRER – NECESSIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA PELO COLEGIADO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ART.4º E 6º, AMBOS DO CPC/15) - RECURSO PROVIDO.

“Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.”
(TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041)

Exegese do princípio da primazia do julgamento de mérito expressamente previstos nos artigos 4º e 6º, ambos do CPC/15, em casos tais, os recursos interpostos contra a decisão monocrática devem ser analisados em seu mérito pelo colegiado, com o provimento ou desprovimento, a partir do acolhimento ou não da pretensão do recorrente, bastando que seja compreensível e inteligível a pretensão recursal.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1008026-55.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Agravo interno anteriormente apresentado, por violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, a Agravante alega que combateu especificamente os fundamentos da decisão combatida, abordando que os cálculos elaborados pela contadoria judicial estariam violando a coisa julgada (artigo 502 e 508, do CPC).

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões apresentadas no ID 111102976.

Eis o relatório.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA NELSON FEITOSA JUNIOR

AGRAVADO : VANDERLEI RECK

PRESIDIU O JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÕES MONOCRÁTICAS DA RELATORA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - INADMISSÃO DO AGRAVO INTERNO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRETENSÃO DO RECORRENTE FACILMENTE EXTRAÍVEL DA RAZÕES DE RECORRER – NECESSIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA PELO COLEGIADO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ART.4º E 6º, AMBOS DO CPC/15) - RECURSO PROVIDO.

“Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.” (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041)

Exegese do princípio da primazia do julgamento de mérito expressamente previstos nos artigos 4º e 6º, ambos do CPC/15, em casos tais, os recursos interpostos contra a decisão monocrática devem ser analisados em seu mérito pelo colegiado, com o provimento ou desprovimento, a partir do acolhimento ou não da pretensão do recorrente, bastando que seja compreensível e inteligível a pretensão recursal.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Agravo interno anteriormente apresentado, por violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, a Agravante alega que combateu especificamente os fundamentos da decisão combatida, abordando que os cálculos elaborados pela contadoria judicial estariam violando a coisa julgada (artigo 502 e 508, do CPC).

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões apresentadas no ID 111102976.

Eis o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que o Agravado
VANDERLEI RECK
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0002147- 02.2010.8.11.0055 – Cód. 123078 movido em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou os cálculos elaborados pela contadoria do Juízo e homologou o laudo apresentado pelo Banco Agravado.

Inconformado, o Agravante asseverou que
“em que pese o Magistrado não esteja vinculado a acolher o parecer do perito do juízo, no caso, a contadoria agiu com acerto nos cálculos, ao contrário dos cálculos do requerido, que estão viciados pela parcialidade, já que atendem aos interesses do réu”.

Argumentou que a impugnação ao laudo da contadoria judicial apresentada pelo Banco Executado está desprovida de fundamentação, pois não há motivos pelos quais pede a rejeição do cálculo,
“apenas se limitando a juntada de cálculo de seu assistente técnico”.

Ressaltou que
“a questão de divergência dos cálculos gira em torno da metodologia errônea utilizada pelo técnico do executado, que não passa de uma “pegadinha” bem arquitetada, cujo fim é pagar menos do que o devido, induzindo a erro o juízo ao homologar seus cálculos”.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da decisão hostilizada, para que fosse homologado o cálculo elaborado pela Contadoria da Comarca, que chegou ao valor de R$ 1.190.355,38 (um milhão cento e noventa mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), declarando ser este o valor a ser restituído.

Apresentadas as contrarrazões, foi dado provimento ao Instrumental para reformar a decisão recorrida e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Segue a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO E HOMOLOGOU O LAUDO APRESENTADO PELO BANCO AGRAVADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O laudo apresentado pelo Agravado apenas apurou a diferença de correção em abril de 1990, subtraindo o saldo de correção com o percentual de 84,32% pelo saldo com o percentual de 41,28%.

A apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991, pois teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida.

Depreende-se, com isso, que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado não reflete o real valor que foi desembolsado pelo autor, ao passo que o cálculo da Contadoria Judicial consegue apurar o real valor pago a maior, pois refaz toda a operação até sua efetiva quitação.

Inconformado, o Banco apelante opôs embargos de declaração em face do referido acórdão, os quais
foram rejeitados
, monocraticamente, ante sua inadmissibilidade, uma vez que não houve apontamento de qualquer vício sanável pelos aclaratórios,
in verbis
:

(...) De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade por não se enquadrar na expressa disposição legal de seu cabimento.

Com efeito, o recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, ao interpor os Embargos de Declaração a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Do exame da peça recursal, denota-se que a parte embargante sequer aponta qualquer vício sanável pelos aclaratórios - repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, bastando-se a questionar o resultado do julgamento, o que é descabido na estrita via eleita.

Nesse particular, é importante destacar as lições do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis:

“(...) Os embargos de declaração podem não ser conhecidos pelo órgão jurisdicional competente, desde que a petição de interposição do recurso não aluda à existência de obscuridade, contradição ou omissão. Nesse caso, o julgamento dos embargos será pelo seu não conhecimento, sem que se deva examinar-lhe

o mérito
(...)”. (CPC comentado – 2.ª ed. 2016).

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL - VÍCIO: NÃO APONTAMENTO - RECURSO INADMISSÍVEL. São inadmissíveis os embargos de declaração em que não se apontam quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), nos termos do art. 1.023 do CPC. (TJMG. Embargos de Declaração 10000204681548002. Rel. Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/07/2021, 7.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. APELO NÃO CONHECIDO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO APONTAMENTO DE QUALQUER DOS VÍCIOS QUE PERMITEM A OPOSIÇÃO DESTA ESPÉCIE DE RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REPETIÇÃO DE GRANDE PARTE DOS ARGUMENTOS ESPOSADOS NA APELAÇÃO. REANÁLISE INADMISSÍVEL NA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR. Embargos de Declaração 0004588-46.2018.8.16.0148. Rel. Des.ª Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 02/05/2019, 9.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2019).

Diante disso, sem que haja apontamento de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, não é cabível a análise dos Embargos de Declaração.

Ademais, ainda que fosse possível a admissão do recurso, não há vício a ser sanado no voto objeto da embargabilidade, uma vez que foi preciso ao se pronunciar sobre o cálculo apresentado pelo Banco Embargante, o qual não reflete o real valor que foi desembolsado pelo Autor/Embargado, de modo que deve ser prestigiado o cálculo feito pela Contadoria Judicial que refez toda a operação até sua efetiva quitação.

Posto isso,
rejeito os Aclaratórios.

Em face dessa decisão monocrática, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de agravo interno alegando que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, houve clara violação a coisa julgada no tocante à devolução do expurgo inflacionário cobrada em excesso pelo Banco.

O referido recurso não foi conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade (ID. 104532494).
In verbis:

(...) Da leitura das razões invocadas, verifica-se que além de o Agravante ofender o princípio da dialeticidade recursal, também trouxe questões não abordadas nas razões e contrarrazões do Agravo de Instrumento.

Em outros termos, a questão aventada neste Agravo Interno (violação à coisa julgada) trata-se de inovação recursal e ofendem ao princípio da dialeticidade, já que não enfrenta o que foi decidido monocraticamente por esta Relatora.

Sabe-se que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar,
demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade
.

Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Aliás, “é consolidado o entendimento de que, "No âmbito do agravo interno, não é possível suscitar questão que não foi oportunamente impugnada nas razões do especial, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa." (AgInt nos EDcl no AREsp 731.313/SP, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3.6.2020).” (AgInt no REsp 1851221/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 05/10/2020).

No mesmo sentido:

[...] A patente inovação recursal, sustentando-se apenas em sede de agravo interno a afronta a dispositivos de lei não sustentada no recurso especial (arts. 1.022 e 489 do CPC) e a existência de dissídio acerca de dispositivo sequer referido em toda a peça recursal configura intolerável proceder a fazer aplicável a multa do art. 1.021, §4º, do CPC. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1738985/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3.
O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei
. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1588523/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020).

No caso concreto, ao invés de o Agravante se ater aos fundamentos da decisão que rejeitou os Aclaratórios,
divagou sobre a violação à coisa julgada
, cujo tema sequer foi abordado no Agravo de Instrumento ou nos Embargos de declaração e, por fim, nada trouxe no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados por esta Relatora que rejeitou os embargos por não ter sido apontado qualquer vício sanável pelos aclaratórios.

Não se pode esquecer que, por força do princípio devolutivo, o Agravo de Instrumento devolve ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada
, ou daquelas que, embora não tenham sido solucionadas, sejam relativas ao capítulo impugnado.

Quando apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento e nas razões dos Aclaratórios, o Banco Agravante não se insurgiu quanto à violação a coisa julgada. Logo, o tema não foi analisado e, por consequência, não comporta conhecimento.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso de Agravo Interno por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...)
.

Renitente, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Agravo Interno, alegando ter combatido especificamente os fundamentos da decisão combatida, abordando que os cálculos elaborados pela contadoria judicial estariam violando a coisa julgada (artigo 502 e 508, do CPC).

Como é cediço, o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Sob esse enfoque, ao interpor o Recurso de Agravo o Recorrente tinha o
dever
de demonstrar em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Na hipótese, ao invés de o Agravante se ater aos fundamentos da decisão que rejeitou os Aclaratórios,
divagou sobre a violação à coisa julgada
, cujo tema sequer foi abordado no Agravo de Instrumento ou nos Embargos de declaração e, por fim, nada trouxe no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados por esta Relatora que rejeitou os embargos por não ter sido apontado qualquer vício sanável pelos aclaratórios.

Quando apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento e nas razões dos Aclaratórios, o Banco Agravante não se insurgiu quanto à violação a coisa julgada. Logo, o tema não foi analisado e, por consequência disso, não comporta conhecimento.

Não é exagero repetir que para o enfrentamento de uma decisão judicial revela-se imprescindível o combate dos pontos considerados pelo Recorrente como produto de
error in judicando
ou de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não ocorreu no caso do recurso de Agravo Interno.

Ausente, pois, as razões para retificar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, ora Agravante, vez que parte se olvidou em dialogar com a resposta estatal que lhe foi devidamente entregue.

Estes fundamentos estão lançados na decisão monocrática e a falta de elementos novos impõe, à toda evidência, a manutenção do
decisum
em todos os seus termos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, e
não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.
(TJMT. Agravo Interno n.º 1025320-36.2017.8.11.0041. Desa. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021. Publicado em 03/03/2021). (sem grifos no original)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – MATÉRIA NÃO COMPÕE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ A QUO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 1.021, § 1.º do CPC, na petição de agravo interno o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Em que pese a insurgência da Agravante no sentido de que o Agravado deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial, pois decaiu de grande parte de seu pedido, verifica-se que a matéria não foi objeto do Apelo e, por conseguinte, não integra a decisão combatida. Logo, vedado o seu conhecimento nesta fase recursal que se limita ao conteúdo da decisão monocrática.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 4.725,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

(TJMT. Agravo Interno n.º 1044155-04.2019.8.11.0041. Desa. Clarice Claudino da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021. Publicado em 12/02/2021). (sem grifos no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão unipessoal combatida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vista dos autos, porque a relatora não conheceu do recurso, mas há o questionamento daqueles cálculos feitos pelos vencedores daquelas ações que pediam a diferença do plano Collor e Verão.

Muitos agricultores obtiveram ao longo de todos esses anos alguns benefícios, como a exclusão, parte de seus débitos foram perdoados, renegociação, alongamento.

Julgamos nesta Câmara que aqueles valores não há como repetir, porque não foi desembolsado pelo devedor, ou seja, não há como comprovar que de fato desembolsou aquele valor.

Ora, se há um débito que foi alongado, renegociado e perdoado, não há como obter a repetição, sendo que débito ao longo dos anos sofreu modificações. É como julgamos.

Peço vista para melhor analisar os autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA NÃO CONHECER DO RECURSO. O 2º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 9 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Recebidas as notas taquigráficas em gabinete, e analisados detidamente os argumentos contrapostos, assim como os fundamentos do voto condutor, peço vênia para dele divergir.

Com efeito, o ato judicial submetido à revisão por esta superior instância no Agravo de Instrumento originário é a decisão do juízo de origem que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e homologou o laudo apresentado pelo banco
executado
.

Apesar de os cálculos do contador do juízo apurarem um
quantum
repetível de R$1.190.355,38, o laudo apresentado pelo banco executado apontou um montante de R$630.535,90, o qual acabou sendo homologado.

Aliás, ao acolher a impugnação do banco, o magistrado singular assim consignou:

“[...]

Feitas as considerações acima, passo a analisar a impugnação aos cálculos do contador judicial apresentada pela parte requerida às fls. 462/467, devendo ser registrado, desde já, que merece acolhimento.

Isso porque,
o contador judicial procedeu com o recálculo da operação desde março de 1990 até o efetivo pagamento, tendo apurado o valor pago a maior pela parte autora
, sendo que
conforme acórdão
acima, a
parte requerida foi condenada a restituir
somente
a diferença entre o índice de correção cobrado
em março de 1990
de 84,32% (IPC) e o índice de 41,28% correspondente à variação do BTNF também de março de 1990
.

Diante disso, entendo que o cálculo de fls. 465-verso/467 representa a correta aplicação do que restou determinado nos acórdãos.

Ante o exposto, acolho a impugnação ao cálculo do contador judicial de fls. 462/465 e, por consequência, homologo o cálculo de fls.465-verso/467.”
(ID. n. 86689493 - Pág. 2 – gr. n.)

Nas razões de seu Agravo de Instrumento, alegou o exequente que o cálculo do
quantum
exequendo não deve considerar apenas a diferença entre o índice de correção aplicável e o efetivamente aplicado especificamente no mês de março de 1990 sobre o valor das cédulas – como pretendia o banco executado –, mas sim o valor que efetivamente pagou a maior em cada cédula quando da efetiva quitação.

Em decisão colegiada, por unanimidade, esta Segunda Câmara acompanhou o Voto da d. relatora para o fim de homologar os cálculos do contador do juízo, sob o seguinte fundamento.

“[...]

Da leitura do laudo apresentado pelo Agravado, depreende-se que utilizou o seguinte raciocínio: apurou a diferença de correção em abril de 1990, subtraindo o saldo de correção com o percentual de 84,32% do saldo apurado com a aplicação do percentual de 41,28%
.

Contudo, em abril de 1990 ocorreu somente o lançamento da correção monetária no extrato, não o pagamento do contrato.

Consequentemente, o cálculo do banco apurou valores a partir da diferença de lançamento de correção monetária e não do real valor pago.

A apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991.

Isso porque, a correção que majorou indevidamente a dívida em 43,04% em abril de 1990, teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida
.

Depreende-se, com isso, que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado não reflete o real valor que foi desembolsado pelo autor, ao passo que o cálculo da Contadoria Judicial consegue apurar o real valor pago a maior, pois refaz toda a operação até sua efetiva quitação
.”
(ID. n. 96037482 - Pág. 5/6)

Contra tal acórdão o banco executado opôs os embargos declaratórios de ID. n. 97330470, os quais foram
rejeitados monocraticamente
pela d. Relatora, em decisão de ID. n. 97704956, sob o fundamento de que
“não há vício a ser sanado no voto objeto da embargabilidade, uma vez que foi preciso ao se pronunciar sobre o cálculo apresentado pelo Banco Embargante, o qual não reflete o real valor que foi desembolsado pelo Autor/Embargado, de modo que deve ser prestigiado o cálculo feito pela Contadoria Judicial que refez toda a operação até sua efetiva quitação.”
(ID. n. 97704956 - Pág. 3).

O banco executado interpôs, então, o Agravo Interno de ID. n. 101193474 contra a citada decisão monocrática, objetivando pontuar o que, em seu entender, teria havido alguns equívocos do cálculo da Contadoria do juízo, com possível violação da coisa julgada, especialmente em relação aos honorários, e em relação a algumas devoluções sobre o saldo devedor das Cédulas que não foram devidamente consideradas pelo contador do juízo.

Mencionado recurso, todavia, não foi sequer conhecido, também de forma monocrática, conforme decisão de ID. n. 104532494.

É, pois, contra essa nova decisão unipessoal que o banco executado interpôs o segundo recurso de Agravo Interno, de ID. n. 108222477, voltando a questionar:

(i) o fato de o laudo do contador do juízo ter computado nos cálculos da
Cédula n. 88/00124-5
o valor de
Cr$150.439,71,
e nos da Cédula n.
89/00118-4
, o importe de
Cr$673.539,23
, em ambos os casos em 10.09.1990 como se se tratasse de lançamentos que saíram do bolso do exequente, quando, na verdade, se tratam de lançamentos efetivados pelo próprio banco sob a rubrica
“
Devolução-Lei Federal 8.088/90”
;

(ii) a forma de cômputo dos juros de mora sobre o valor da verba honorária, arbitrada equitativamente em R$2.000,00 à época da prolação da sentença sob cumprimento.

Nesse viés, apesar de desprover o recurso, o voto de relato fundamentou o desacolhimento da pretensão recursal do banco executado na afronta ao
princípio da dialeticidade
.

Logo, apesar de o resultado proposto pelo voto da d. relatora (desprovimento) imprimir a ideia de um enfrentamento do mérito da irresignação, certo é que, no caso, a questão de fundo não foi examinada.

E é justamente aqui que reside minha discordância em relação ao voto da eminente relatora.

Isso porque, em que pese o d. entendimento da eminente relatora, tenho compreendido que a inadmissão ou mesmo o desprovimento de um recurso sob o fundamento da ausência de dialeticidade deve ser uma solução excepcional, aplicável apenas nos casos em que as razões de recorrer e a pretensão aviada não guardem qualquer relação com a decisão impugnada.

Afinal, de há muito venho defendendo a ideia de que
“ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.”
(TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Essa premissa veio a ser reforçada pelo advento do CPC/15 (Lei n. 13.105/2015) que, em seus artigos 4º e 6º consagrou o princípio da
primazia do julgamento de mérito
.

Assim,
data venia
dos posicionamentos divergentes, em casos tais, o recurso deve ser analisado em seu mérito, com o provimento ou desprovimento do recurso a partir do acolhimento ou não da pretensão do recorrente, bastando que seja compreensível e inteligível a pretensão recursal.

Consequentemente, peço vênia à eminente relatora e
dou provimento
ao presente recurso para que a questão de fundo objeto da presente impugnação recursal seja enfrentada em seu mérito.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O 2º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) ACOMPANHOU A 1ª. VOGAL.

Participaram deste julgamento os Exmos. Srs. Desa. Clarice Claudino da Silva - Relatora; Desa. Marilsen Andrade Addario - 1ª. Vogal e Des. João Ferreira Filho (Conv.) - 2º. Vogal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que o Agravado
VANDERLEI RECK
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0002147- 02.2010.8.11.0055 – Cód. 123078 movido em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou os cálculos elaborados pela contadoria do Juízo e homologou o laudo apresentado pelo Banco Agravado.

Inconformado, o Agravante asseverou que
“em que pese o Magistrado não esteja vinculado a acolher o parecer do perito do juízo, no caso, a contadoria agiu com acerto nos cálculos, ao contrário dos cálculos do requerido, que estão viciados pela parcialidade, já que atendem aos interesses do réu”.

Argumentou que a impugnação ao laudo da contadoria judicial apresentada pelo Banco Executado está desprovida de fundamentação, pois não há motivos pelos quais pede a rejeição do cálculo,
“apenas se limitando a juntada de cálculo de seu assistente técnico”.

Ressaltou que
“a questão de divergência dos cálculos gira em torno da metodologia errônea utilizada pelo técnico do executado, que não passa de uma “pegadinha” bem arquitetada, cujo fim é pagar menos do que o devido, induzindo a erro o juízo ao homologar seus cálculos”.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da decisão hostilizada, para que fosse homologado o cálculo elaborado pela Contadoria da Comarca, que chegou ao valor de R$ 1.190.355,38 (um milhão cento e noventa mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), declarando ser este o valor a ser restituído.

Apresentadas as contrarrazões, foi dado provimento ao Instrumental para reformar a decisão recorrida e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Segue a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO E HOMOLOGOU O LAUDO APRESENTADO PELO BANCO AGRAVADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O laudo apresentado pelo Agravado apenas apurou a diferença de correção em abril de 1990, subtraindo o saldo de correção com o percentual de 84,32% pelo saldo com o percentual de 41,28%.

A apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991, pois teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida.

Depreende-se, com isso, que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado não reflete o real valor que foi desembolsado pelo autor, ao passo que o cálculo da Contadoria Judicial consegue apurar o real valor pago a maior, pois refaz toda a operação até sua efetiva quitação.

Inconformado, o Banco apelante opôs embargos de declaração em face do referido acórdão, os quais
foram rejeitados
, monocraticamente, ante sua inadmissibilidade, uma vez que não houve apontamento de qualquer vício sanável pelos aclaratórios,
in verbis
:

(...) De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade por não se enquadrar na expressa disposição legal de seu cabimento.

Com efeito, o recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, ao interpor os Embargos de Declaração a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Do exame da peça recursal, denota-se que a parte embargante sequer aponta qualquer vício sanável pelos aclaratórios - repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, bastando-se a questionar o resultado do julgamento, o que é descabido na estrita via eleita.

Nesse particular, é importante destacar as lições do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis:

“(...) Os embargos de declaração podem não ser conhecidos pelo órgão jurisdicional competente, desde que a petição de interposição do recurso não aluda à existência de obscuridade, contradição ou omissão. Nesse caso, o julgamento dos embargos será pelo seu não conhecimento, sem que se deva examinar-lhe

o mérito
(...)”. (CPC comentado – 2.ª ed. 2016).

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL - VÍCIO: NÃO APONTAMENTO - RECURSO INADMISSÍVEL. São inadmissíveis os embargos de declaração em que não se apontam quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), nos termos do art. 1.023 do CPC. (TJMG. Embargos de Declaração 10000204681548002. Rel. Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/07/2021, 7.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. APELO NÃO CONHECIDO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO APONTAMENTO DE QUALQUER DOS VÍCIOS QUE PERMITEM A OPOSIÇÃO DESTA ESPÉCIE DE RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REPETIÇÃO DE GRANDE PARTE DOS ARGUMENTOS ESPOSADOS NA APELAÇÃO. REANÁLISE INADMISSÍVEL NA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR. Embargos de Declaração 0004588-46.2018.8.16.0148. Rel. Des.ª Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 02/05/2019, 9.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2019).

Diante disso, sem que haja apontamento de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, não é cabível a análise dos Embargos de Declaração.

Ademais, ainda que fosse possível a admissão do recurso, não há vício a ser sanado no voto objeto da embargabilidade, uma vez que foi preciso ao se pronunciar sobre o cálculo apresentado pelo Banco Embargante, o qual não reflete o real valor que foi desembolsado pelo Autor/Embargado, de modo que deve ser prestigiado o cálculo feito pela Contadoria Judicial que refez toda a operação até sua efetiva quitação.

Posto isso,
rejeito os Aclaratórios.

Em face dessa decisão monocrática, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de agravo interno alegando que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, houve clara violação a coisa julgada no tocante à devolução do expurgo inflacionário cobrada em excesso pelo Banco.

O referido recurso não foi conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade (ID. 104532494).
In verbis:

(...) Da leitura das razões invocadas, verifica-se que além de o Agravante ofender o princípio da dialeticidade recursal, também trouxe questões não abordadas nas razões e contrarrazões do Agravo de Instrumento.

Em outros termos, a questão aventada neste Agravo Interno (violação à coisa julgada) trata-se de inovação recursal e ofendem ao princípio da dialeticidade, já que não enfrenta o que foi decidido monocraticamente por esta Relatora.

Sabe-se que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar,
demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade
.

Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Aliás, “é consolidado o entendimento de que, "No âmbito do agravo interno, não é possível suscitar questão que não foi oportunamente impugnada nas razões do especial, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa." (AgInt nos EDcl no AREsp 731.313/SP, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3.6.2020).” (AgInt no REsp 1851221/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 05/10/2020).

No mesmo sentido:

[...] A patente inovação recursal, sustentando-se apenas em sede de agravo interno a afronta a dispositivos de lei não sustentada no recurso especial (arts. 1.022 e 489 do CPC) e a existência de dissídio acerca de dispositivo sequer referido em toda a peça recursal configura intolerável proceder a fazer aplicável a multa do art. 1.021, §4º, do CPC. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1738985/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3.
O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei
. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1588523/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020).

No caso concreto, ao invés de o Agravante se ater aos fundamentos da decisão que rejeitou os Aclaratórios,
divagou sobre a violação à coisa julgada
, cujo tema sequer foi abordado no Agravo de Instrumento ou nos Embargos de declaração e, por fim, nada trouxe no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados por esta Relatora que rejeitou os embargos por não ter sido apontado qualquer vício sanável pelos aclaratórios.

Não se pode esquecer que, por força do princípio devolutivo, o Agravo de Instrumento devolve ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada
, ou daquelas que, embora não tenham sido solucionadas, sejam relativas ao capítulo impugnado.

Quando apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento e nas razões dos Aclaratórios, o Banco Agravante não se insurgiu quanto à violação a coisa julgada. Logo, o tema não foi analisado e, por consequência, não comporta conhecimento.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso de Agravo Interno por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...)
.

Renitente, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Agravo Interno, alegando ter combatido especificamente os fundamentos da decisão combatida, abordando que os cálculos elaborados pela contadoria judicial estariam violando a coisa julgada (artigo 502 e 508, do CPC).

Como é cediço, o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Sob esse enfoque, ao interpor o Recurso de Agravo o Recorrente tinha o
dever
de demonstrar em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Na hipótese, ao invés de o Agravante se ater aos fundamentos da decisão que rejeitou os Aclaratórios,
divagou sobre a violação à coisa julgada
, cujo tema sequer foi abordado no Agravo de Instrumento ou nos Embargos de declaração e, por fim, nada trouxe no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados por esta Relatora que rejeitou os embargos por não ter sido apontado qualquer vício sanável pelos aclaratórios.

Quando apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento e nas razões dos Aclaratórios, o Banco Agravante não se insurgiu quanto à violação a coisa julgada. Logo, o tema não foi analisado e, por consequência disso, não comporta conhecimento.

Não é exagero repetir que para o enfrentamento de uma decisão judicial revela-se imprescindível o combate dos pontos considerados pelo Recorrente como produto de
error in judicando
ou de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não ocorreu no caso do recurso de Agravo Interno.

Ausente, pois, as razões para retificar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, ora Agravante, vez que parte se olvidou em dialogar com a resposta estatal que lhe foi devidamente entregue.

Estes fundamentos estão lançados na decisão monocrática e a falta de elementos novos impõe, à toda evidência, a manutenção do
decisum
em todos os seus termos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, e
não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.
(TJMT. Agravo Interno n.º 1025320-36.2017.8.11.0041. Desa. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021. Publicado em 03/03/2021). (sem grifos no original)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – MATÉRIA NÃO COMPÕE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ A QUO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 1.021, § 1.º do CPC, na petição de agravo interno o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Em que pese a insurgência da Agravante no sentido de que o Agravado deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial, pois decaiu de grande parte de seu pedido, verifica-se que a matéria não foi objeto do Apelo e, por conseguinte, não integra a decisão combatida. Logo, vedado o seu conhecimento nesta fase recursal que se limita ao conteúdo da decisão monocrática.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 4.725,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

(TJMT. Agravo Interno n.º 1044155-04.2019.8.11.0041. Desa. Clarice Claudino da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021. Publicado em 12/02/2021). (sem grifos no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão unipessoal combatida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
2ª VOGAL
)

Senhor Presidente:

Recebidas as notas taquigráficas em gabinete, e analisados detidamente os argumentos contrapostos, assim como os fundamentos do voto condutor, peço vênia para dele divergir.

Com efeito, o ato judicial submetido à revisão por esta superior instância no Agravo de Instrumento originário é a decisão do juízo de origem que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e homologou o laudo apresentado pelo banco
executado
.

Apesar de os cálculos do contador do juízo apurarem um
quantum
repetível de R$1.190.355,38, o laudo apresentado pelo banco executado apontou um montante de R$630.535,90, o qual acabou sendo homologado.

Aliás, ao acolher a impugnação do banco, o magistrado singular assim consignou:

“[...]

Feitas as considerações acima, passo a analisar a impugnação aos cálculos do contador judicial apresentada pela parte requerida às fls. 462/467, devendo ser registrado, desde já, que merece acolhimento.

Isso porque,
o contador judicial procedeu com o recálculo da operação desde março de 1990 até o efetivo pagamento, tendo apurado o valor pago a maior pela parte autora
, sendo que
conforme acórdão
acima, a
parte requerida foi condenada a restituir
somente
a diferença entre o índice de correção cobrado
em março de 1990
de 84,32% (IPC) e o índice de 41,28% correspondente à variação do BTNF também de março de 1990
.

Diante disso, entendo que o cálculo de fls. 465-verso/467 representa a correta aplicação do que restou determinado nos acórdãos.

Ante o exposto, acolho a impugnação ao cálculo do contador judicial de fls. 462/465 e, por consequência, homologo o cálculo de fls.465-verso/467.”
(ID. n. 86689493 - Pág. 2 – gr. n.)

Nas razões de seu Agravo de Instrumento, alegou o exequente que o cálculo do
quantum
exequendo não deve considerar apenas a diferença entre o índice de correção aplicável e o efetivamente aplicado especificamente no mês de março de 1990 sobre o valor das cédulas – como pretendia o banco executado –, mas sim o valor que efetivamente pagou a maior em cada cédula quando da efetiva quitação.

Em decisão colegiada, por unanimidade, esta Segunda Câmara acompanhou o Voto da d. relatora para o fim de homologar os cálculos do contador do juízo, sob o seguinte fundamento.

“[...]

Da leitura do laudo apresentado pelo Agravado, depreende-se que utilizou o seguinte raciocínio: apurou a diferença de correção em abril de 1990, subtraindo o saldo de correção com o percentual de 84,32% do saldo apurado com a aplicação do percentual de 41,28%
.

Contudo, em abril de 1990 ocorreu somente o lançamento da correção monetária no extrato, não o pagamento do contrato.

Consequentemente, o cálculo do banco apurou valores a partir da diferença de lançamento de correção monetária e não do real valor pago.

A apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991.

Isso porque, a correção que majorou indevidamente a dívida em 43,04% em abril de 1990, teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida
.

Depreende-se, com isso, que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado não reflete o real valor que foi desembolsado pelo autor, ao passo que o cálculo da Contadoria Judicial consegue apurar o real valor pago a maior, pois refaz toda a operação até sua efetiva quitação
.”
(ID. n. 96037482 - Pág. 5/6)

Contra tal acórdão o banco executado opôs os embargos declaratórios de ID. n. 97330470, os quais foram
rejeitados monocraticamente
pela d. Relatora, em decisão de ID. n. 97704956, sob o fundamento de que
“não há vício a ser sanado no voto objeto da embargabilidade, uma vez que foi preciso ao se pronunciar sobre o cálculo apresentado pelo Banco Embargante, o qual não reflete o real valor que foi desembolsado pelo Autor/Embargado, de modo que deve ser prestigiado o cálculo feito pela Contadoria Judicial que refez toda a operação até sua efetiva quitação.”
(ID. n. 97704956 - Pág. 3).

O banco executado interpôs, então, o Agravo Interno de ID. n. 101193474 contra a citada decisão monocrática, objetivando pontuar o que, em seu entender, teria havido alguns equívocos do cálculo da Contadoria do juízo, com possível violação da coisa julgada, especialmente em relação aos honorários, e em relação a algumas devoluções sobre o saldo devedor das Cédulas que não foram devidamente consideradas pelo contador do juízo.

Mencionado recurso, todavia, não foi sequer conhecido, também de forma monocrática, conforme decisão de ID. n. 104532494.

É, pois, contra essa nova decisão unipessoal que o banco executado interpôs o segundo recurso de Agravo Interno, de ID. n. 108222477, voltando a questionar:

(i) o fato de o laudo do contador do juízo ter computado nos cálculos da
Cédula n. 88/00124-5
o valor de
Cr$150.439,71,
e nos da Cédula n.
89/00118-4
, o importe de
Cr$673.539,23
, em ambos os casos em 10.09.1990 como se se tratasse de lançamentos que saíram do bolso do exequente, quando, na verdade, se tratam de lançamentos efetivados pelo próprio banco sob a rubrica
“
Devolução-Lei Federal 8.088/90”
;

(ii) a forma de cômputo dos juros de mora sobre o valor da verba honorária, arbitrada equitativamente em R$2.000,00 à época da prolação da sentença sob cumprimento.

Nesse viés, apesar de desprover o recurso, o voto de relato fundamentou o desacolhimento da pretensão recursal do banco executado na afronta ao
princípio da dialeticidade
.

Logo, apesar de o resultado proposto pelo voto da d. relatora (desprovimento) imprimir a ideia de um enfrentamento do mérito da irresignação, certo é que, no caso, a questão de fundo não foi examinada.

E é justamente aqui que reside minha discordância em relação ao voto da eminente relatora.

Isso porque, em que pese o d. entendimento da eminente relatora, tenho compreendido que a inadmissão ou mesmo o desprovimento de um recurso sob o fundamento da ausência de dialeticidade deve ser uma solução excepcional, aplicável apenas nos casos em que as razões de recorrer e a pretensão aviada não guardem qualquer relação com a decisão impugnada.

Afinal, de há muito venho defendendo a ideia de que
“ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.”
(TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Essa premissa veio a ser reforçada pelo advento do CPC/15 (Lei n. 13.105/2015) que, em seus artigos 4º e 6º consagrou o princípio da
primazia do julgamento de mérito
.

Assim,
data venia
dos posicionamentos divergentes, em casos tais, o recurso deve ser analisado em seu mérito, com o provimento ou desprovimento do recurso a partir do acolhimento ou não da pretensão do recorrente, bastando que seja compreensível e inteligível a pretensão recursal.

Consequentemente, peço vênia à eminente relatora e
dou provimento
ao presente recurso para que a questão de fundo objeto da presente impugnação recursal seja enfrentada em seu mérito.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
2ª VOGAL
)

Senhor Presidente:

Recebidas as notas taquigráficas em gabinete, e analisados detidamente os argumentos contrapostos, assim como os fundamentos do voto condutor, peço vênia para dele divergir.

Com efeito, o ato judicial submetido à revisão por esta superior instância no Agravo de Instrumento originário é a decisão do juízo de origem que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e homologou o laudo apresentado pelo banco
executado
.

Apesar de os cálculos do contador do juízo apurarem um
quantum
repetível de R$1.190.355,38, o laudo apresentado pelo banco executado apontou um montante de R$630.535,90, o qual acabou sendo homologado.

Aliás, ao acolher a impugnação do banco, o magistrado singular assim consignou:

“[...]

Feitas as considerações acima, passo a analisar a impugnação aos cálculos do contador judicial apresentada pela parte requerida às fls. 462/467, devendo ser registrado, desde já, que merece acolhimento.

Isso porque,
o contador judicial procedeu com o recálculo da operação desde março de 1990 até o efetivo pagamento, tendo apurado o valor pago a maior pela parte autora
, sendo que
conforme acórdão
acima, a
parte requerida foi condenada a restituir
somente
a diferença entre o índice de correção cobrado
em março de 1990
de 84,32% (IPC) e o índice de 41,28% correspondente à variação do BTNF também de março de 1990
.

Diante disso, entendo que o cálculo de fls. 465-verso/467 representa a correta aplicação do que restou determinado nos acórdãos.

Ante o exposto, acolho a impugnação ao cálculo do contador judicial de fls. 462/465 e, por consequência, homologo o cálculo de fls.465-verso/467.”
(ID. n. 86689493 - Pág. 2 – gr. n.)

Nas razões de seu Agravo de Instrumento, alegou o exequente que o cálculo do
quantum
exequendo não deve considerar apenas a diferença entre o índice de correção aplicável e o efetivamente aplicado especificamente no mês de março de 1990 sobre o valor das cédulas – como pretendia o banco executado –, mas sim o valor que efetivamente pagou a maior em cada cédula quando da efetiva quitação.

Em decisão colegiada, por unanimidade, esta Segunda Câmara acompanhou o Voto da d. relatora para o fim de homologar os cálculos do contador do juízo, sob o seguinte fundamento.

“[...]

Da leitura do laudo apresentado pelo Agravado, depreende-se que utilizou o seguinte raciocínio: apurou a diferença de correção em abril de 1990, subtraindo o saldo de correção com o percentual de 84,32% do saldo apurado com a aplicação do percentual de 41,28%
.

Contudo, em abril de 1990 ocorreu somente o lançamento da correção monetária no extrato, não o pagamento do contrato.

Consequentemente, o cálculo do banco apurou valores a partir da diferença de lançamento de correção monetária e não do real valor pago.

A apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991.

Isso porque, a correção que majorou indevidamente a dívida em 43,04% em abril de 1990, teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida
.

Depreende-se, com isso, que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado não reflete o real valor que foi desembolsado pelo autor, ao passo que o cálculo da Contadoria Judicial consegue apurar o real valor pago a maior, pois refaz toda a operação até sua efetiva quitação
.”
(ID. n. 96037482 - Pág. 5/6)

Contra tal acórdão o banco executado opôs os embargos declaratórios de ID. n. 97330470, os quais foram
rejeitados monocraticamente
pela d. Relatora, em decisão de ID. n. 97704956, sob o fundamento de que
“não há vício a ser sanado no voto objeto da embargabilidade, uma vez que foi preciso ao se pronunciar sobre o cálculo apresentado pelo Banco Embargante, o qual não reflete o real valor que foi desembolsado pelo Autor/Embargado, de modo que deve ser prestigiado o cálculo feito pela Contadoria Judicial que refez toda a operação até sua efetiva quitação.”
(ID. n. 97704956 - Pág. 3).

O banco executado interpôs, então, o Agravo Interno de ID. n. 101193474 contra a citada decisão monocrática, objetivando pontuar o que, em seu entender, teria havido alguns equívocos do cálculo da Contadoria do juízo, com possível violação da coisa julgada, especialmente em relação aos honorários, e em relação a algumas devoluções sobre o saldo devedor das Cédulas que não foram devidamente consideradas pelo contador do juízo.

Mencionado recurso, todavia, não foi sequer conhecido, também de forma monocrática, conforme decisão de ID. n. 104532494.

É, pois, contra essa nova decisão unipessoal que o banco executado interpôs o segundo recurso de Agravo Interno, de ID. n. 108222477, voltando a questionar:

(i) o fato de o laudo do contador do juízo ter computado nos cálculos da
Cédula n. 88/00124-5
o valor de
Cr$150.439,71,
e nos da Cédula n.
89/00118-4
, o importe de
Cr$673.539,23
, em ambos os casos em 10.09.1990 como se se tratasse de lançamentos que saíram do bolso do exequente, quando, na verdade, se tratam de lançamentos efetivados pelo próprio banco sob a rubrica
“
Devolução-Lei Federal 8.088/90”
;

(ii) a forma de cômputo dos juros de mora sobre o valor da verba honorária, arbitrada equitativamente em R$2.000,00 à época da prolação da sentença sob cumprimento.

Nesse viés, apesar de desprover o recurso, o voto de relato fundamentou o desacolhimento da pretensão recursal do banco executado na afronta ao
princípio da dialeticidade
.

Logo, apesar de o resultado proposto pelo voto da d. relatora (desprovimento) imprimir a ideia de um enfrentamento do mérito da irresignação, certo é que, no caso, a questão de fundo não foi examinada.

E é justamente aqui que reside minha discordância em relação ao voto da eminente relatora.

Isso porque, em que pese o d. entendimento da eminente relatora, tenho compreendido que a inadmissão ou mesmo o desprovimento de um recurso sob o fundamento da ausência de dialeticidade deve ser uma solução excepcional, aplicável apenas nos casos em que as razões de recorrer e a pretensão aviada não guardem qualquer relação com a decisão impugnada.

Afinal, de há muito venho defendendo a ideia de que
“ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.”
(TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Essa premissa veio a ser reforçada pelo advento do CPC/15 (Lei n. 13.105/2015) que, em seus artigos 4º e 6º consagrou o princípio da
primazia do julgamento de mérito
.

Assim,
data venia
dos posicionamentos divergentes, em casos tais, o recurso deve ser analisado em seu mérito, com o provimento ou desprovimento do recurso a partir do acolhimento ou não da pretensão do recorrente, bastando que seja compreensível e inteligível a pretensão recursal.

Consequentemente, peço vênia à eminente relatora e
dou provimento
ao presente recurso para que a questão de fundo objeto da presente impugnação recursal seja enfrentada em seu mérito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022